Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743124-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. NOVA AVALIAÇÃO. TABELA FIPE. DESCABIMENTO. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Descabida nova avaliação, na forma do art. 873, inc. II, do CPC do veículo em questão, porquanto as alegações do agravante são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador. 3. Ademais, a simples apresentação de anúncios de outros veículos, com valores superiores ao avaliado, ou de valores estimativos estipulados pela tabela FIPE não é meio suficiente e apto para demonstrar equívoco no momento da avaliação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor atribuído ao bem objeto do litígio pelo laudo de avaliação não corresponderia à realidade, porquanto se trata de veículo especial com valor superior ao da Tabela FIPE, razão pela qual requer seja aplicado o valor correto, de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024